Tribunal: STF
Processo: RE 1357285
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 144, p. 1): 



    “EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ATIVO – AFASTADA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE – RE 598.099/MS (Rel. Min. GILMAR MENDES, TEMA 161) – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A NÃO CONVOCAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. 



    O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, o que não se concretiza no presente em que a validade do concurso encerrou e as vagas previstas em edital não foram preenchidas. 



    O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas em edital, como na hipótese, não possui simples expectativa, mas direito completo à nomeação e posse. 



    É ilegal o ato da autoridade que realiza concurso público para provimento de vagas, o que faz pressupor a existência de dotação orçamentária própria e suficiente, e suspende o ato de convocação dos aprovados dentro do número de vagas ofertadas.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 229, p. 1).



    No recurso extraordinário interposto pela Agência Estadual de Metrologia, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 37, caput; 93, IX; e 169 do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 245, p. 14-15):



    “No caso concreto, o contingenciamento imposto pelo INMETRO e Governo Federal diminuindo a partir de 2015 os repasses a que se obrigou por força do Convênio n. 07/2013 e ofícios contingenciadores de f. 141/143, 296/298, 355 e 821/828(MS) e f. 15/21(ED), aliado à deficiência financeira do Estado de MS, se enquadram perfeitamente no conceito de FATO SUPERVENIENTE. Ora, após a publicação do edital n. 01/2014 ocorreram fatos que acarretaram como consequência lógica e jurídica a impossibilidade de convocar os candidatos aprovados no certame, não tendo o Administrador como imaginar e supor que tanto a União como os Estados se encontravam com as finanças combalidas e no particular, o Estado de Mato Grosso do Sul já teria ultrapassado o limite prudencial previsto da Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo informaram os retro citados ofícios, dando conta do desequilíbrio das contas públicas com o atingimento do limite prudencial com gastos de pessoal, impossibilitando o provimento de novos cargos públicos (Art. 22-IV da LRF).”



    Já no recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, com fulcro no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 37, caput e inciso IV; e 93, IX, do Texto Constitucional, alegando, em suma, que (eDOC 259, p. 12):



    “(...) o Estado demonstrou à sociedade, por documentos públicos, encontrar-se a autarquia estadual em situação de calamidade financeira em razão dos cortes dos repasses federais, situação que lhe obrigou a proceder a diversos cortes em despesas e investimentos; bem como estar o Estado no limite prudencial de gastos com pessoal, vendo-se proibido em proceder ao provimento de cargos públicos. 



    Restou evidenciado que, em virtude dos repasses à AEM/MS pelo INMETRO terem sido diminuídos em 47,64% do que havia sido estimado: (i) foi a frota de veículos diminuída de 24 para 12; (ii) houve redução de custos com a revisão e rescisão dos contratos de prestação de serviços; (iii) foi realizada a exoneração de 20 servidores ocupantes de cargos comissionados; (iv) foi realizada a rescisão de contrato de prestação de serviços de 20 estagiários; (v) houve corte de 50% do valor dos tíquetes de alimentação; (vi) foi retirada de gratificação de dedicação exclusiva de servidores comissionados em virtude da redução de jornada de trabalho de 8 para 6 horas diárias. 



    Assim, caracterizada a situação excepcional que legitima a não nomeação do recorrido, vez que o que se deu foi a ocorrência de crise econômica superveniente, imprevisível e grave, que necessita da solução drástica de contenção dos gastos públicos, tudo da maneira como presente nos autos de remédio heroico.” 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3.10.2011 (tema 161), em que reconheceu a existência de repercussão geral da matéria. Ao julgar o mérito, concluiu que a Administração, dentro do prazo de validade do concurso, “poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.” Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. 



    I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. 



    II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. 



    III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. 



    IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. 



    V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente